Tribunal: TJMT
Processo: 1018298-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018298-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (APELADO), STEFANY SANTOS GOGOLEVSKY - CPF: 010.192.631-64 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), NILTON VOLCE - CPF: 199.807.521-49 (EMBARGANTE), DAVID MARIO AMIZO FRIZZO - CPF: 700.822.351-04 (ADVOGADO), ROSANGELA RECO - CPF: 817.571.821-87 (EMBARGANTE), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), NILTON VOLCE - CPF: 199.807.521-49 (EMBARGADO), DAVID MARIO AMIZO FRIZZO - CPF: 700.822.351-04 (ADVOGADO), ROSANGELA RECO - CPF: 817.571.821-87 (EMBARGADO), DAVID MARIO AMIZO FRIZZO - CPF: 700.822.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR ACOLHIDOS. REQUERIDO REJEITADOS, COM PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
ARGUIÇÃO DO RÉU.
OMISSÕES QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
ALEGAÇÃO DO AUTOR. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO
ART. 85, §11, DO CPC.

VÍCIO SANADO. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS
, COM PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nilton Volce e Rosangela Reco (réus) e por Valdir Chitolina (autor) contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos réus, mantendo sentença que declarou a validade do contrato de arrendamento rural celebrado com o autor e condenou os apelantes ao pagamento de multa contratual e de 50% do valor dos maquinários financiados, além das custas e honorários. O acórdão rejeitou preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade ativa e afastou, no mérito, alegações de vício de consentimento, exceção de contrato não cumprido, cláusulas abusivas e excesso na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais invocados pelos réus-embargantes; (ii) determinar se é necessário prequestionamento expresso para fins de eventual interposição de recurso especial; e (iii)
verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não incorre em omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois enfrentou expressamente a desnecessidade de produção de prova testemunhal, com base no art. 355, I, do CPC, e na suficiência das provas documentais constantes dos autos.

Também não houve omissão quanto à análise da legitimidade ativa do autor, pois o acórdão fundamentou que o contrato foi firmado por quem detinha a posse ou administração do imóvel, nos termos do art. 1o da Lei no 4.504/64, afastando a exigência de propriedade para validade do contrato de arrendamento.

A alegação de vício de consentimento foi expressamente enfrentada no acórdão, que concluiu não haver prova de dolo, erro ou induzimento na celebração contratual, afastando a incidência dos arts. 138, 145 e 147 do CC.

O acórdão também abordou a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), assentando que o autor comprovou o adimplemento de sua obrigação e que não houve prova de inadimplemento ou negativa de anuência para constituição de penhor de safra.

A análise de eventual desequilíbrio contratual ou enriquecimento sem causa (arts. 421-A e 478 do CC) foi feita ao reconhecer a validade das cláusulas contratuais, pactuadas livremente entre as partes, e ao afirmar que o contrato foi executado durante três anos sem contestação.

Ainda que não tenham sido expressamente mencionados todos os dispositivos legais apontados, o conteúdo jurídico das matérias foi enfrentado, não havendo omissão a ser suprida, conforme entendimento consolidado do STJ sobre prequestionamento implícito.

Para evitar alegações de ausência de prequestionamento, consideram-se expressamente analisados os seguintes dispositivos: art. 5o, LV, da CF/1988; arts. 9o, 10 e 370 do CPC; arts. 138, 145, 147, 421-A, 422, 476 e 478 do CC/2002.

Constatada a omissão no acórdão sobre o arbitramento dos honorários recursais, é devido o saneamento nesta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração do autor acolhidos. Embargos de Declaração do réu rejeitados
.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que, embora não mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados, enfrenta o conteúdo jurídico das matérias discutidas.

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito e os documentos são suficientes.

O prequestionamento dos dispositivos legais pode ser considerado implícito quando o acórdão aprecia a matéria jurídica a eles relacionada, sendo dispensável sua menção literal.

A omissão constatada no acórdão quanto aos honorários recursais é sanável via Embargos de Declaração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na primeira instância, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado (art. 85, §11, do CPC).

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10, 370 e 1.022; CC/2002, arts. 138, 145, 147, 421-A, 422, 476 e 478; CPC
art. 85, §11
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.953.007/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.5.2025, DJEN 22.5.2025; STJ, REsp no 2.167.201/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 20.5.2025, DJEN 28.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelos réus Nilton Volce e Rosangela Reco
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VALDIR CHITOLINA em ação de cobrança cumulada com indenização por perdas e danos.

Em síntese, o acórdão embargado rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e de ilegitimidade ativa do autor, e, no mérito, afastou as alegações de vício de consentimento no contrato de arrendamento, de inadimplemento do autor/apelado, de aplicação da exceção de contrato não cumprido, de abusividade das cláusulas contratuais e de excesso na condenação pecuniária referente ao valor de mercado dos maquinários.

Nas razões dos declaratórios, os embargantes sustentam a existência de omissões no acórdão quanto à aplicação de dispositivos legais federais, além de princípios constitucionais e infraconstitucionais, o que comprometeria a prestação jurisdicional e impediria o manejo de recurso especial.

Alegam que o julgado foi omisso quanto: 1. Ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, e aos arts. 9o, 10 e 370 do CPC, no que se refere ao cerceamento de defesa pela dispensa da prova testemunhal; 2. Ao art. 422 do Código Civil e à teoria da aparência, quanto à ilegitimidade ativa do apelado por ausência de comprovação de posse legítima ou administração do imóvel rural; 3. Aos arts. 138, 145 e 147 do Código Civil, em relação à informação falsa prestada pelo apelado sobre sua qualidade de proprietário do imóvel; 4. Ao art. 476 do Código Civil, no que concerne à exceção de contrato não cumprido, especialmente quanto à negativa de anuência do embargado para constituição de garantias reais; 5. Aos arts. 421-A e 478 do Código Civil, quanto à alegação de desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa.

Os embargantes requerem o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas e prequestionados os dispositivos legais mencionados.

O autor também recorre alegando omissão no acórdão acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Em suas contrarrazões, as partes requerem o não acolhimento dos declaratórios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelos réus NILTON VOLCE E ROSANGELA RECO e pelo autor
VALDIR CHITOLINA

contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos apelantes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor em ação de cobrança cumulada com indenização por perdas e danos
.

A controvérsia suscitada nos embargos dos réus passa pela averiguação da existência de omissão na decisão embargada, com relação à aplicação de dispositivos legais federais e princípios constitucionais e infraconstitucionais listados, o que impediria que pudesse recorrer às instâncias superiores.

Os embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a completar o julgado ou esclarecer-lhe eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, os embargantes apontam omissões quanto à apreciação de dispositivos legais federais, pugnando pelo seu prequestionamento para fins de interposição de eventual recurso especial.

Passa-se, assim, à análise individualizada de cada alegação.

1. Alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa (art. 5o, LV, CF; arts. 9o, 10 e 370 do CPC)

Não há omissão a ser sanada neste ponto. O acórdão embargado abordou expressamente a questão do julgamento antecipado da lide, fundamentando adequadamente sua conclusão.

Do voto, verifica-se que a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa foi amparada no art. 355, I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O acórdão asseverou que "
a controvérsia é essencialmente jurídica e as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para o deslinde da questão",
e ainda que
"os próprios apelantes não demonstraram especificamente quais fatos relevantes para o julgamento da causa somente poderiam ser comprovados por meio de prova testemunhal
".

A decisão está alinhada com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser o juiz o destinatário das provas, incumbindo-lhe avaliar a necessidade de sua produção. O magistrado pode, fundamentadamente, indeferir a produção de provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique cerceamento de defesa.

Os arts. 9o e 10 do CPC, que tratam, respectivamente, do contraditório e da vedação às decisões-surpresa, não foram violados, uma vez que as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar sobre todos os pontos controvertidos, sendo a instrução probatória matéria sujeita à direção do juiz (art. 370 do CPC).

Nesse sentido, a decisão do colegiado está em consonância com o entendimento consolidado no STJ:

"

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDERIMENTO DE PROVA. OITIVA DO PERITO. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.

2. "Na hipótese de exceção de incompetência, sob a égide do CPC/73, a suspensão do processo principal ocorre até a decisão do juiz de primeiro grau, portanto, não abrangendo o eventual agravo de instrumento contra a decisão que julga a exceção" (AgInt no REsp n. 1.707.897/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

3.
No sistema da persuasão racional, adotado pelos arts. 370 e 371 do CPC, o magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento
(AgInt no AREsp n. 1.783.444/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/9/2021).

4. "
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
" (AgInt no AREsp n. 2.475.207/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

5. No caso, modificar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido quanto à suficiência das provas produzidas, ao dever de indenizar e, ainda, acerca do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp n. 1.953.007/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.).

2. Alegada omissão quanto à ilegitimidade ativa do apelado (art. 422 do CC e teoria da aparência)

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da legitimidade ativa do autor/apelado, fundamentando sua decisão.

O voto condutor concluiu que "
a legitimidade ativa para a causa, nos termos do art. 17 do CPC, decorre do direito material alegadamente violado. No caso, a pretensão do autor não se funda na propriedade do imóvel, mas sim no direito contratualmente estabelecido de receber 50% dos bens financiados após o término do arrendamento
".

Ademais, o acórdão citou o art. 1o da Lei no 59.566/1966, que autoriza o arrendamento por "quem detenha a posse ou tenha a livre administração do imóvel", não sendo a propriedade requisito essencial para figurar como arrendador.

Quanto à teoria da aparência e ao art. 422 do Código Civil, embora não mencionados expressamente, o acórdão tratou da questão ao afirmar que "
o contrato foi executado normalmente durante os anos de 2017 a 2020, com os apelantes pagando regularmente o arrendamento sem qualquer questionamento sobre a legitimidade do autor
", e que o questionamento tardio poderia configurar comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, princípio este intrinsecamente relacionado ao art. 422 do CC.

Também não se verifica omissão neste aspecto.

3. Alegada omissão quanto ao dolo e nulidade contratual (arts. 138, 145 e 147 do CC)

Neste ponto, o acórdão não foi omisso, tendo enfrentado especificamente a alegação de vício de consentimento, incluindo o dolo.

Conforme se depreende do voto condutor: "
para que se configure o dolo como defeito do negócio jurídico, é necessário que tenha havido manobra maliciosa determinante para a celebração do contrato. No caso em análise, não há comprovação de que os apelantes foram induzidos a erro ou que desconheciam a situação possessória do imóvel
".

O acórdão ainda pontuou que "
a execução prolongada do contrato sem qualquer questionamento sobre sua validade corrobora a inexistência de dolo ou outro vício de consentimento
", e que
"não há nos autos prova de que o suposto vício tenha sido determinante para a celebração do contrato, nem de que os apelantes sofreram qualquer prejuízo em decorrência da alegada ausência de propriedade do autor sobre o imóvel
".

Embora o acórdão não tenha citado expressamente os arts. 138, 145 e 147 do Código Civil, é evidente que a análise realizada se baseou nesses dispositivos, uma vez que foram examinados os requisitos do dolo como vício de consentimento, concluindo-se pela sua não ocorrência no caso concreto.

4. Alegada omissão quanto à exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC)

A decisão analisou expressamente a alegação de exceção de contrato não cumprido, inclusive com referência explícita ao art. 476 do Código Civil.

Assim constou no voto: "
os apelantes invocam a exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no art. 476 do Código Civil, alegando que o autor não teria pagado sua parte, conforme estipulado no contrato, além de ter negado anuência para que os réus constituíssem penhor de safra dos anos de 2018/2020, prevista na cláusula 13a do contrato
".

Na sequência, o acórdão refutou expressamente essa alegação, afirmando que o autor comprovou o pagamento de sua parte (50%) das parcelas dos financiamentos, conforme previsto na cláusula 8a do contrato. Quanto à alegação de negativa de anuência para safras, o acórdão pontuou que "
não há qualquer comprovação documental deste fato nos autos, tratando-se de mera alegação desprovida de suporte probatório
".

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

5. Alegada omissão quanto às cláusulas abusivas (arts. 421-A e 478 do CC)

Por fim, também não se verifica omissão quanto à análise das alegadas cláusulas abusivas.

O acórdão enfrentou adequadamente essa questão e afastou a aplicabilidade do CDC, reconhecendo tratar-se de relação civil entre particulares. Além disso, analisou a validade das cláusulas contratuais à luz dos princípios do direito civil, especialmente o da autonomia privada e do pacta sunt servanda.

O acórdão decidiu que "
a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo princípio da autonomia privada e pelo pacta sunt servanda, sendo a intervenção judicial nos contratos medida absolutamente excepcional, na esteira do que dispõe o art. 421-A, III, do Código Civil
", havendo, portanto, expressa menção ao art. 421-A do CC.

Quanto ao art. 478 do CC, embora não citado expressamente, a matéria nele tratada (onerosidade excessiva) foi analisada indiretamente quando o acórdão afirmou que "
não há indício de coação, dolo ou vício de consentimento no momento da celebração do contrato, que foi executado normalmente durante todo o período de vigência
", e que "
não restou demonstrada a abusividade das cláusulas 16a e 17a que possam ensejar a sua nulidade
".

Portanto, o acórdão também não foi omisso neste aspecto.

No que diz respeito ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que "
O prequestionamento
,
como requisito de admissibilidade do Recurso Especial, pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa, pelo acórdão recorrido, dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria federal controversa tenha sido efetivamente debatida e decidida na instância de origem
" (REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

No caso em análise, constata-se que o acórdão embargado, embora não tenha mencionado expressamente todos os dispositivos legais apontados pelos embargantes, apreciou e decidiu as questões jurídicas a eles relacionadas.

De qualquer modo, para evitar qualquer alegação de nulidade e para fins de eventual interposição de recurso especial, consideram-se expressamente prequestionados os arts. 5o, LV, da Constituição Federal; 9o, 10 e 370 do CPC; e 138, 145, 147, 421-A, 422, 476 e 478 do Código Civil, tendo sido analisada a incidência de cada um deles no caso concreto, com a conclusão de que não houve violação a tais dispositivos.

No que concerne aos embargos declaratórios do autor,
verifica-se a omissão no aresto em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”.

(TJMT, N.U 1029313-87.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27-4-2024, DJE 27-4-2024).

Portanto,
é devida a majoração dos honorários fixados na primeira instância, de 10% para 15% sobre o valor da condenação
.

Ante o exposto,
acolho os embargos do autor
para, com efeitos infringentes,
majorar os

honorários fixados na primeira instância, de 10% para 15% sobre o valor da condenação. R
ejeito os embargos dos réus,
pois não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025